Tribunal: STF
Processo: RMS 38501
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça ementado nos seguintes termos:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. 1. Em regra, não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus ministros salo se houve manifesta ilegalidade ou teratologia. Precedentes. 2. Não se verifica qualquer teratologia ou ilegalidade ou abuso de poder no ato atacado, não havendo se falar em direito líquido e certo à adoção da tese sustentada pelo impetrante. 3. Agravo interno não provido.



    Nas razões recursais (eDOC 39), o recorrente alega haver evidente teratologia na decisão questionada na ação mandamental, consubstanciada sobretudo no reconhecimento do óbice formal previsto na Súmula nº 126 do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao Recurso Especial nº 1.556.129/PR.



    Argumentou que:



    A propósito, reitere-se que a ação é por erro judiciário, portanto, conduta subjetiva, lastreada na falsa percepção, assim definida pelo Código Civil, de responsabilidade igualmente subjetiva. Já o artigo 37 da Constituição Federal, lembrando ‘en passant’, pelo venerando acórdão, nem trata de responsabilidade subjetiva, e nem serviu de base para a decisão que única e expressamente referiu-se a responsabilidade subjetiva e só. Assim:



    “[...] Caso em que, da narração da parte autora, não se vislumbra qualquer dolo, fraude ou erro grosseiro na decisão recorrida. Na verdade, percebe-se que a demandante almeja a rediscussão, por este juízo, de decisão anterior, invocando para tanto a tese do erro judiciário. [...]” (sic).



    Repetindo, eis o caso. O venerando acórdão reportou-se apenas a ‘dolo, fraude ou erro grosseiro na decisão recorrida’ (sic). 



    A ilegalidade e a teratologia decorre daí. Isto é, definir, qualificar como constitucional o que, com todas as vênias, mas constitucional não é.



    Depois, deve ser anotado que se trata somente desse e único fundamento ‘dolo, fraude ou erro grosseiro na decisão recorrida’ (sic).



    De modo que, se ainda assim erroneamente se persistir de que isso é fundamento constitucional, igualmente tem cabida e procedência a segurança, eis nesses casos de que se trata de fundamento único – tanto que nenhum outro veio a ser declinado -, haveria que ter sido observado o contido no artigo 1.032 do CPC, de ofício, por ser matéria de direito.



    Requereu o provimento do recurso ordinário para “anular ou reformar os venerandos acórdãos e conceder a segurança para ordenar liminarmente a SUSPENSÃO das indicadas (e que que são indevidas) incidências da colacionada Súmula 126/STJ ao final CASSAR os venerandos acórdãos citados, aqueles tirados no Recurso Especial n. 1.556.129 - PR (2015/0237984-2) - E. Primeira Turma/STJ, tudo para ser renovada a apreciação e o julgamento do cogitado Especial, agora sem nenhuma incidência do citado verbete Sumular n. 126/STJ, ou, se o caso, ser observado o contido no artigo 1.032 do Código de Processo Civil”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrarrazões (eDOC 48).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 57):



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULA Nº 268/STF. AUSENTE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O recurso busca, em verdade, que esta Corte se substitua ao Superior Tribunal de Justiça ou anule sua decisão, para corrigir eventual vício no julgamento do Recurso Especial º 1.556.129/PR.



    Contudo, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    (RMS 37653 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (RMS 37889 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2021 PUBLIC 27-08-2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 37164 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem com base em sua jurisprudência, consignou a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, em razão da inexistência de teratologia ou ilegalidade nos julgados impugnados. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão:



    A decisão agravada indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado pelo agravante, sob o fundamento de que i) é assente no STJ o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia; ii) impossibilidade da utilização da mandado de segurança como sucedâneo recursal; iii) o alegado direito líquido e certo na hipótese, traduz-se, na verdade, em mero inconformismo com as várias decisões deste Tribunal em seu desfavor. 



    A irresignação do agravante no presente recurso resume-se em esclarecer que “os venerandos pronunciamentos da Corte a partir do que não conheceu do Especial, todos eles o foram na suposição, [...] mas (suposição) equivocada de que de fato tinha incidência a mencionada Súmula 126 do E. STJ, quando, na verdade real, [...] ela (a citada Súmula) aplicação não tinha e não tem, pois definitivamente na origem a Egrégia Corte “a quo” não solucionou o caso com fundamento direto na Constituição” (fl. 145, e-STJ). 



    Com efeito, o julgamento do EREsp 1.556.129/PR, tal como o julgamento do REsp 1.556.129/PR, ainda que contrários aos anseios do agravante, não apresentam qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que justifique a impetração de mandado de segurança. O alegado direito líquido e certo na hipótese, traduz-se, na verdade, em mero inconformismo com o que foi decidido. 



    Nesse contexto, é assente no STJ o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo se houver manifesta ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: AgRg no MS 22256/DF, Corte Especial, DJe 06/05/2016; AgInt no MS 25.035/DF, DJe 22/05/2019; AgInt no MS 25.847/DF, DJe 10/09/2020 e AgInt no MS 27.637/DF, DJe 13/09/2021. 



    Por fim, mesmo não cabendo recurso contra o acórdão impugnado pelo writ, verifica-se, na espécie, uma tentativa de utilização do mandado de segurança a fim de viabilizar a reapreciação pela Corte Especial de questões devidamente enfrentadas pelo STJ. 



    A pretensão da impetrante não se afigura possível, tendo em vista a conclusão pela inexistência de ilegalidade ou flagrante desacerto no acórdão atacado. 



    Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifico também não demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder nas decisões combatidas, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça analisou de forma escorreita a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação:



    6. Da leitura do acórdão recorrido nota-se que a Corte de origem adotou, dentre outros, fundamento de natureza constitucional, calcado na interpretação do art. 37 da CF/1988, acarretando a indispensabilidade da interposição do Recurso Extraordinário e, na sua ausência, a incidência do óbice da Súmula 126/STJ. A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO. CONCESSÃO. LICITAÇÃO. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. EXTINÇÃO DE CONCESSÃO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO NAS VIAS ORDINÁRIAS. 1. Quanto à alegação de prescindibilidade de licitação para a prorrogação da concessão na espécie, a controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucional (arts. 37 e 175 da CF/1988) e infraconstitucional, sendo certo que as agravantes não interpuseram, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, razão pela qual incide no caso a Súmula 126/STJ. (...).



    3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp. 644.026/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 26.6.2018).



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. LEI 10.522/2002. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 15/2009. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. 1. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal. 2. Havendo fundamento de natureza constitucional no aresto recorrido, impõe-se a necessidade de manejo de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 126/STJ, o que não ocorreu. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.690.254/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2018). 



    7. Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial do Particular. 



    Assim, não demonstrada qualquer ilegalidade ou teratologia, nos termos em que apontado pelo recorrente, incabível o mandado de segurança para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente